Tribunal: TJPA
Processo: 0044653-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044653-08.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE FERNANDO DE MEDEIROS

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APREENSÃO DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO EM ATRASO. ART. 230, INCISO V, DO CTB. PENALIDADES E MEDIDA ADMINISTRATIVA. MULTA. APREENSÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO. ATUAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Na inicial o autor pleiteou a anulação do auto de infração, aduzindo que não efetuou o pagamento do licenciamento e IPVA do veículo por culpa da administração pública, pleiteou ainda, a condenação do DETRAN em danos morais, por suposta atuação abusiva dos agentes de trânsito.

2.

O juízo de primeiro grau negou os pedidos do autor.

3.

Inconformado o autor interpôs recurso de Apelação, ratificando os termos da inicial e pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau.

4.

O
licenciamento
é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o condutor do
veículo
a circular com ele pelas vias, atestando que o automóvel se encontra em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

5.

O §2º, do art. 131, do CTB, dispõe que o
veículo
somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao
veículo
, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

6.

O art. 230, inciso V, do CTB, estabelece que o condutor que transitar com
veículo
que não esteja devidamente licenciado, cometerá infração de trânsito e sujeitando-se às penalidades e medidas administrativas indicadas na legislação, que, neste caso, são: multa, apreensão e remoção do
veículo
.

7.

Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JOSÉ FERNANDO DE MEDEIROS contra Sentença proferida em AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em face do DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedente o pedido, pois o requerente não se desincumbiu do ônus da prova de que seria indevida a multa lhe fora aplicada pelo requerido.

Na inicial o autor aduziu que conduzia seu veículo quando foi abordado por fiscais de trânsito, da referida autarquia, que o alertaram sobre a documentação de seu veículo que estaria vencida.

Aduziu que teve seu veículo retido junto com seus documentos, após uma abordagem excessiva doa agentes de transito, e objetivando a suspensão imediata as multas impostas pelo DETRAN/PA, após suposta abordagem abusiva, na qual foram apreendidos seus documentos, já recuperados, e imposto multas que no total descontaram 14 pontos da carteira de habilitação nacional do mesmo, bem como indenização por danos morais.

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN, citado, apresentou contestação, aduzindo, em síntese, que no momento da autuação o licenciamento anual do veículo do autor estava em atraso, sendo paga a última parcela deste 6 horas depois da autuação, que a medida administrativa pelo atraso no licenciamento seria a remoção do veículo e que, entretanto, o autor removeu o veículo, desrespeitando a autoridade de trânsito, que o autor não foi autuado por portar CNH vencida, que os autos de infração lavrados gozam de presunção de legalidade, a qual não teria sido afastada pelas alegações do autor e a ausência de nexo causal entre o prejuízo alegado e a conduta administrativa do agente público.

Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Houve réplica.

Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pela improcedência da ação.

O juízo prolatou sentença, nos seguintes termos:

“Portanto, entendo que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
contidos na inicial, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários, que fixo em 1.000,00 (hum mil reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, arquivem-se.”

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação, ratificando os termos da inicial, requerendo a suspensão de multas impostas indevidamente pelo recorrido após a realização de suposta abordagem abusiva, juntamente com a apreensão de documentos pelos fiscais de trânsito, bem como indenização por danos morais, em razão de se sentir coagido e constrangido diante da abordagem.

Informa que a sentença proferida julgou improcedente o pedido, ao entender que o requerente não logrou êxito em provar que as multas impostas pelo requerido seriam indevidas.

Alega que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a culpa exclusiva do apelado no que concerne ao atraso da terceira parcela do IPVA, uma vez que não fora encaminhado o Boleto da última parcela de Licenciamento para o seu endereço.

Dessa maneira, reiterou que caberia a inversão do ônus da prova, devendo, o ente público, provar que enviou o referido boleto no prazo estabelecido.

O apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações do apelante.

Os autos foram recebidos e encaminhados ao ministério publico que emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, o CTB, deixa claro ainda que, aqueles que conduzem veículos que não estejam registrados e devidamente licenciados, assim como aqueles que efetuam transporte remunerado de pessoas ou bens (quando não forem licenciados para esse fim) não estão incluídos na possibilidade de prosseguir com a viagem.

Ou seja, nesses dois casos o agente de fiscalização deverá aplicar a medida administrativa de remoção do
veículo
, senão vejamos:

(...) § 9º-B. O disposto no § 9º-A deste artigo não se aplica às infrações previstas no inciso V do caput do art. 230 e no inciso VIII do caput do art. 231 deste Código.

A saber:

Art. 230. Conduzir o
veículo
:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

(...)

Art. 231. Transitar com o
veículo
:

(...)

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

(...)

Assim, não se verifica, da leitura dos autos, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na apreensão e remoção do automóvel do apelante.

Ademais, conforme estabelece o CPC, o ônus de comprovar o alegado incumbe ao autor sobre os fatos e direitos que pretende emplacar.

E no caso em comento, o autor/apelante não demonstrou a lesão que alega ter sofrido, inexistindo a possibilidade de se falar em aplicação de danos morais.

Nesta toada, cito a jurisprudência desta E. Corte, em casos análogos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APREENSÃO DE
VEÍCULO
.
LICENCIAMENTO
ANUAL DO
VEÍCULO
. EM ATRASO. ART. 230, INCISO V, DO CTB. PENALIDADES E MEDIDA ADMINISTRATIVA. MULTA, APREENSÃO E REMOÇÃO DO
VEÍCULO
. ATUAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1- O
licenciamento
é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o condutor do
veículo
a circular com ele pelas vias, atestando que o automóvel se encontra em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

2- O §2º, do art. 131, do CTB, dispõe que o
veículo
somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao
veículo
, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

3- O art. 230, inciso V, do CTB, estabelece que o condutor que transitar com
veículo
que não esteja devidamente licenciado, estará cometendo infração de trânsito e sujeitando-se às penalidades e medidas administrativas indicadas na legislação, que, neste caso, são: multa, apreensão e remoção do
veículo
. 4- Re

(TJ/PA, 3308248, 3308248, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-13)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. REJEIÇÃO. ATUAÇÃO CONJUNTA COM O ÓRGÃO MUNICIPAL DE BELÉM. ILEGALIDADE DA MULTA. COBRANÇA DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE
VEÍCULO
. POSSIBILIDADE DIANTE DO TRÂNSITO DE
VEÍCULO
EM VIA PÚBLICA COM
LICENCIAMENTO
ATRASADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) É o suficiente relatório. Passo, pois, a decidir monocraticamente, conforme estabelecem o artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil e artigo 133, XII, ¿d¿, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil. (...) Passo, pois, ao exame do mérito, enfatizando que melhores ventos sopram em favor do recorrido, apenas em relação ao pagamento do custo de recolhimento do
veículo
, como passo a demonstrar (...) Por outro lado, em que pese a ilegalidade em relação à cobrança da multa, é defeso ao apelado transitar em via pública com o
veículo
não licenciado. Aliás, o recolhimento, nesse caso, possui previsão legal no artigo 230, V, do CTB, sendo, inclusive, considerada infração gravíssima: ¿Art. 230. Conduzir o
veículo
: (...) V - que não esteja registrado e devidamente licenciado; (...) Infração - gravíssima; Penalidade - multa e apreensão do
veículo
; Medida administrativa - remoção do
veículo
;¿ Assim sendo, uma ilegalidade não anula outra, isto é, o fato de a multa de trânsito lançada em desfavor do recorrido ser ilegal, não lhe concede o direito de transitar em via pública sem que seu
veículo
esteja devidamente licenciado, logo a remoção do bem móvel esta revestida de legalidade, sendo esta a medida administrativa imposta pelo CTB, devendo arcar com os custos dessa remoção (...) Ante ao exposto, com fulcro no que dispõem artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil e artigo 133, XII, ¿d¿, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a diretiva guerreada exclusivamente para determinar que o apelado promova o pagamento das despesas com remoção e guarda do
veículo
removido, tendo em vista seu transito com
licenciamento
vencido. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no LIBRA com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Belém, 06 de outubro de 2020. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (TJ/PA, 2020.02231293-52, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)) – grifo nosso

DISPOSITIVO.

Face o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/09/2024